Tribunal: STF
Processo: ARE 1440051
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS DO DEVEDOR NÃO LOCALIZADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FULCRO NO ART. 53, §4º DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Trata-se de cumprimento de sentença no qual a execução restou frustrada diante da inexistência de bens passíveis de penhora, bem como em razão do indeferimento do pedido de pesquisa de ativos via INFOJUD e inscrição no nome do executado no sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.



    2. Irresignado com a sentença, o exequente interpôs recurso inominado, requerendo a anulação da sentença, ante a existência de afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e o princípio da não surpresa, bem como o prosseguimento do feito (evento nº 140).



    3. Em análise detida aos autos, verifico que o feito se arrasta desde o ano de 2016. Observo que houve expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação (evento nº 87 e 92) não sendo possível identificar bens de propriedade do executado. Por intermédio do SISBAJUD fora parcialmente efetivada em algumas oportunidades, motivo pelo qual o crédito exequendo fora parcialmente satisfeito, conforme eventos de n° 70 e 110 dos autos. Já, no que tange à utilização do sistema RENAJUD, também fora realizado com sucesso, haja vista que foram bloqueados 02 (dois) veículos de propriedade da parte executada, conforme evento de n° 33 dos autos.



    4. O juiz a quo indeferiu o pedido de pesquisa de bens da parte requerida via sistema INFOJUD, determinado a intimação da parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento (evento nº 127).



    5. O juiz a quo indeferiu o pedido de inscrição do nome do requerido no rol de inadimplentes através do sistema CNIB e proferiu sentença extintiva do procedimento do processo, por entender que foram feitas várias diligências que não lograram êxito para garantir o cumprimento da execução, com fundamento no art. 53, §4º, da Lei 9.099/95 (evento nº 131).



    6. Com isso, resta evidente que o Juizado Especial Cível esgotou as possibilidades de atender a satisfação do crédito, quando já realizadas diversas tentativas de constrição.



    (...).



    8. Ademais, cumpre esclarecer que no rito do Juizado Especial Cível, em razão dos princípios da informalidade, celeridade e economia processual, a natureza jurídica da extinção prevista na Lei 9.099/95, não tem a mesma natureza daquela destacada no art. 924 do CPC, uma vez que a previsão do art. 53, §4º da Lei 9.099/95 possibilita a extinção para simplificar o funcionamento do juizado, mas não obsta que a ação seja desarquivada a qualquer tempo, desde que não atingida pela prescrição, no caso de localização posterior de bens.



    9. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença proferida, por estes e seus próprios fundamentos.



    10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, estes que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), de acordo com a análise dos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º, do art. 85 do Código de Processo Civil, vez que considero baixo o valor da condenação, devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data deste acórdão e a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado, ficando, no entanto, sobrestado o pagamento, tendo em vista ser essa beneficiária da assistência judiciária (art. 98, § 3º, do CPC). Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, vez que a parte recorrida não restou assistida por procurador.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 956302 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 895), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2016.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente